Tribunal: TJBA
Processo: 0074838-04.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074838-04.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Hamilton Mendes dos Anjos e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que fixou indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com o objetivo de promover a redução do montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o argumento de suposta omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as alegações do Estado quanto à ausência de dano moral indenizável, inexistência de nexo causal e aplicabilidade do
art
. 944 do Código Civil.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4.
Quando utilizados para reabrir a discussão do mérito da causa, os embargos configuram uso indevido do recurso, cuja natureza é integrativa e não modificativa.

5.
No caso concreto, o Estado da Bahia não indicou qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados, com o nítido propósito de modificar o valor da condenação.

6.
A tentativa de reduzir a indenização de R$ 25.000,00 para R$ 3.000,00 por meio de embargos declaratórios revela pretensão nitidamente infringente, incabível na via eleita.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, tampouco se configuram como instrumento para manifestação de discordância com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021,
DJe
11.11.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379.075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018;
TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8002553-63.2023.8.05.0000.
1.EDCiv
, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, j. 31.01.2022,
DJe
22.05.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8010150-46.2024.8.05.0001.
1.EDCiv
, Rel. Des. Marcelo Silva
Britto
, Quarta Câmara Cível, j. 07.10.2024,
DJe
07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074838-04.1997.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
ESTADO DA BAHIA e com embargados
Hamilton Mendes dos Anjos e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)